Tribunal: CARF
Processo: 13888.003715/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003715/2007-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.918 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
METALURGICA RIGITEC LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. CABIMENTO.
São cabíveis embargos inominados com fundamento em inexatidão material na
indicação do número do Auto de Infração no acórdão embargado, cuja correção
é feita mediante a prolação de um novo acórdão - art. 66 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados admitidos, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para, saneando a inexatidão material neles apontada, converter o julgamento em diligência, para
que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as
providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente
convocado). O conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro declarou-se impedido de participar do
reportado julgamento, sendo substituído pelo conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa
(suplente convocado) .
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003715/2007-11
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.918 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003715/2007-11

Trata-se de despacho de encaminhamento apresentado pela Unidade da
Administração Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão em face de
Resolução proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção deste Conselho, recebido
como embargos inominados, nos termos do Despacho de Admissibilidade (fls. 503 e 504).
A
Unidade
da
Administração
Tributária,
CONTCARF-CONTADM-
ECOADEVAT08-VR, vinculada à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP, por
meio de despacho de encaminhamento à fl. 500, indicou divergência entre o Debcad citado na
Resolução e o Debcad lavrado nos autos. Por essa razão, devolveu o processo ao CARF, para
esclarecimento, com a seguinte informação:
Trata o presente processo do Debcad 37.070.834-2, lavrado em 24/10/2007 no valor de
R$ 317.207,38. No entanto, na Resolução 2402-001.126, constante às fls. 493 a 498,
menciona-se que o crédito foi constituído por meio do AI Debcad 37.128.559-3,
consolidado em 11/06/2008, no valor de R$ 426.833,21. Assim sendo, devolvo o
presente processo para análise da Resolução juntada esclarecendo-se se a mesma
realmente pertence ao processo em tela.
Os embargos inominados foram admitidos (fls. 503 e 504) e encaminhados a esta
Relatora, nos termos do Despacho de Encaminhamento de fls. 505.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos Inominados são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, serem conhecidos.
DA INEXATIDÃO MATERIAL
A
Unidade
da
Administração
Tributária,
CONTCARF-CONTADM-
ECOADEVAT08-VR, vinculada à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP, por
meio de despacho de encaminhamento à fl. 500, indicou divergência entre o Debcad citado na
Resolução e o Debcad lavrado nos autos. Por essa razão, devolveu o processo ao CARF, para
esclarecimento, com a seguinte informação:
Trata o presente processo do Debcad 37.070.834-2, lavrado em 24/10/2007 no valor de
R$ 317.207,38. No entanto, na Resolução 2402-001.126, constante às fls. 493 a 498,
menciona-se que o crédito foi constituído por meio do AI Debcad 37.128.559-3,
consolidado em 11/06/2008, no valor de R$ 426.833,21. Assim sendo, devolvo o
presente processo para análise da Resolução juntada esclarecendo-se se a mesma
realmente pertence ao processo em tela.
Conforme devidamente exposto no Despacho de Admissibilidade, compulsando
aos autos, nota-se que, de fato, há divergência entre o Auto de Infração citado na resolução
(Debcad no 37.128.559-3, consolidado em 11/6/08, no valor de R$ 426.833,21) e o Auto de
Infração lavrado nos autos (Debcad 37.070.834-2, lavrado em 24/10/07 no valor de R$
317.207,38), inclusive sendo referentes a contribuintes diversos.
O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação
ser recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.918 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003715/2007-11

Diante do exposto, os embargos devem ser acolhidos para que na Resolução no
2402-001.126 passe a constar o relatório e o voto que passam, abaixo, a ser expostos.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da Decisão (fls. 412 a 417) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio do
Auto de Infração DEBCAD no 37.070.834-2 (fls. 2 a 8), por ter o contribuinte apresentado GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições, nos termos dos
arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, acrescido pela Lei no 9.528/97; 225, IV, e § 4o, do Decreto
no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social – RPS) (CFL 68).
Consta no Relatório Fiscal da Infração (fls. 22) que, no período de 01/1999 a
12/2006, o contribuinte deixou de declarar em GFIP fatos geradores de contribuições
previdenciárias em relação aos seguintes grupos:
- Contribuintes Individuais (LDC DEBCAD No. 37.070.824-5 e NFLD 37.070.822-9)
- Remuneração dos sócios - Pro-labore (LDC DEBCAD No. 37.070.824-5 ref. 11% do
segurado)
- Contribuição sobre Notas Fiscais de Serviços de Cooperativas de Trabalho Médico -
Lei 9867/99 (NFLD DEBCAD No. 37.070.825-3 e 37.070.826-1)
- Alimentação fornecida aos segurados sem adesão ao PAT- Programa de Alimentação
do Trabalhador ( NFLD 37.070.828-8)
- Cestas básicas fornecidas aos segurados sem adesão ao PAT (NFLD 37.070.830-0 E
NFLD 37.070.831-8)
- Abonos Salariais - (NFLD DEBCAD No. 37.070.820-2 e 37.070.821-0)
- PLR- Participação nos Lucros e Resultados (LDC DEBCAD No. 37.070.824-5)
Impugnação às fls. 144 a 186.
Por meio do Despacho de fls. 250, a DRJ propôs o retorno dos autos à Unidade de
Origem pela ausência de entrega ao contribuinte da Planilha de consolidação da multa, que foi
anexada na sequencia às fls. 258 a 368.
O Relatório Fiscal de aplicação da multa foi anexado às fl. 376 e a defesa
complementar às fls. 394 a 398.
A DRJ concluiu pela procedência em parte do lançamento, uma vez que as
competências 01/1999 a 11/2001 foram atingidas pela decadência e a multa foi recalculada em
R$ 186.103,79, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
N° do processo na origem DEBCAD n° 37.070.834-2
DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração A Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, IV e §3° apresentar Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações A Previdência Social - GFIP com informações
inexatas ou omissas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.918 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003715/2007-11

O contribuinte foi cientificado em 31/08/2010 (fl. 429) e apresentou recurso
voluntário em 24/09/2010 (fls. 431 a 483) sustentando: a) nulidade do lançamento; b) violação
ao devido processo legal; c) decadência e; d) ilegalidade da multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Há nos autos questão preliminares que precisam ser sanadas de forma prévia a
análise do mérito.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 2.
O Auto de Infração DEBCAD no 37.070.834-2 (fls. 2 a 8) foi lavrado por ter o
contribuinte apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições, nos termos dos arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, acrescido pela Lei no
9.528/97; 225, IV, e § 4o, do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social – RPS)
(CFL 68).
De acordo com o art. 225, inciso IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele
estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse daquele Instituto.
Ou seja, esta infração ocorre quando da apresentação do documento sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
a menor, das contribuições devidas. Exemplo: não informar a contribuição referente a rubrica
paga a título de prêmios. Estando, portanto, o responsável sujeito à penalidade administrativa de
multa, calculada na forma dos artigos 284, incisos I e II, do RPS e 32, inciso IV, § 5o, combinado
com o art. 92 da Lei n.° 8.212/91 (com valores atualizados pela Portaria MPS n.° 822/2005).
Em razão do mesmo procedimento fiscal foram feitos os seguintes lançamentos
(fl. 18):

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.918 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003715/2007-11

A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição não
declaração e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida
se constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
Consta no Relatório Fiscal da Infração (fls. 22) que, no período de 01/1999 a
12/2006, o contribuinte deixou de declarar em GFIP fatos geradores de contribuições
previdenciárias em relação aos seguintes grupos:
- Contribuintes Individuais (LDC DEBCAD No. 37.070.824-5 e NFLD 37.070.822-9)
- Remuneração dos sócios - Pro-labore (LDC DEBCAD No. 37.070.824-5 ref. 11% do
segurado)
- Contribuição sobre Notas Fiscais de Serviços de Cooperativas de Trabalho Médico -
Lei 9867/99 (NFLD DEBCAD No. 37.070.825-3 e 37.070.826-1)
- Alimentação fornecida aos segurados sem adesão ao PAT- Programa de Alimentação
do Trabalhador ( NFLD 37.070.828-8)
- Cestas básicas fornecidas aos segurados sem adesão ao PAT (NFLD 37.070.830-0 E
NFLD 37.070.831-8)
- Abonos Salariais - (NFLD DEBCAD No. 37.070.820-2 e 37.070.821-0)
- PLR- Participação nos Lucros e Resultados (LDC DEBCAD No. 37.070.824-5)
A DRJ excluiu do lançamento os valores relativos ao Auto de Infração
relacionado a Cestas básicas fornecidas aos segurados sem adesão ao PAT (NFLD 37.070.830-0
E NFLD 37.070.831-8), que estão relacionados ao processo 13888.003713/2007-13.
No julgamento do processo do processo relacionado ao DEBCAD no 37.070.824-
5 (Processo 13888.003707/2007-66) concluí pelo provimento parcial do recurso.
O julgamento proferido nos processos que tratam da obrigação principal constitui-
se em questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento da
obrigação acessória.
Com relação aos outros 6 (seis) lançamentos, temos as seguintes informações:
- Contribuintes Individuais (NFLD 37.070.822-9)
- Contribuição sobre Notas Fiscais de Serviços de Cooperativas de Trabalho Médico -
Lei 9867/99 (NFLD DEBCAD No. 37.070.825-3 e 37.070.826-1;
- Alimentação fornecida aos segurados sem adesão ao PAT- Programa de Alimentação
do Trabalhador ( NFLD 37.070.828-8)
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.918 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003715/2007-11

- Abonos Salariais - (NFLD DEBCAD No. 37.070.820-2 e 37.070.821-0)
Com
relação
ao
DEBCAD
no
37.070.826-1,
relacionado
Processo
13888.003709/2007-55, o recurso voluntário do contribuinte foi improvido e não há informações
sobre o julgamento do recurso especial.
No
tocante
ao
DEBCAD
no
37.070.821-0,
tratado
no
Processo
13888.003374/2007-22, a DRJ declarou a decadência parcial do lançamento; o recurso
voluntário do contribuinte foi improvido e, após, foi apresentado pedido de desistência em razão
de adesão a programa de parcelamento tributário.
Quanto ao processo relacionado ao DEBCAD no 37.070.828-8 (do qual não temos
a informação do número do processo), importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que “No que concerne ao auxílio alimentação, não há falar na
incidência de contribuição previdenciária quando pago in natura, esteja ou não a empresa
inscrita no PAT” (AgInt no REsp 1644637/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017).
E com base neste entendimento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) editou o Ato Declaratório n° 03/2011, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de
22/12/2011, com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, autorizando a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária, independentemente de
inscrição no PAT”.
O valor da penalidade aplicada neste processo é diretamente relacionado ao
montante do crédito tributário discutido nos processos administrativos que têm por objeto os
créditos de obrigações principais.
O entendimento pacífico e atual é quanto à não incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de alimentação in natura, mesmo quando não
inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT.
No entanto, em razão da falta de informações nestes autos, não é possível saber a
situação em que se encontram os processos de obrigações principais e, de acordo com o art. 6o,
§4o, do Anexo II do RICARF, em se tratando de processos decorrentes ou reflexos, caso o
processo principal não esteja localizado no CARF, o colegiado deve converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, com a finalidade de determinar a vinculação dos autos do
processo reflexo/decorrente ao processo principal.
Do exposto, o julgamento deve ser convertido em diligência para que a unidade
preparadora informe o número, se já houve julgamento definitivo e as decisões preferidas nos 6
processos em que discutiu-se os 6 (seis) lançamentos abaixo mencionados:

NFLD DEBCAD No. 37.070.822-9
NFLD DEBCAD No. 37.070.825-3
NFLD DEBCAD No. 37.070.826-1
NFLD DEBCAD No. 37.070.828-8
NFLD DEBCAD No.37.070.820-2
NFLD DEBCAD No. 37.070.821-0
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.918 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003715/2007-11

Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução. Na sequencia, intime o
contribuinte para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 513
DF CARF MF
Original